Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-77.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600389-77.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600389-77.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido MDB - Movimento Democrático Brasileiro, relativo ao exercício financeiro de
2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44724017
16/09/2025
16:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44724017 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860800000043662243
Número do documento: 25091616513860800000043662243
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.290

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600389-
77.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo partido MDB, diretório estadual do Paraná, em face de
acórdão que aprovou com ressalvas as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2022 e
determinou a devolução de R$ 2.540,45 ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação
dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, de modo a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, considerando que o valor questionado corresponde a 0,2% do
montante total do exercício financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
não havendo que se falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade conduziu à aprovação das contas com
ressalvas e não à sua desaprovação; todavia, tais princípios não autorizam o afastamento da obrigação de
devolução de recursos públicos cuja utilização regular não foi comprovada, sob pena de violação ao regime
jurídico que rege a matéria.

Num. 44724017 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860800000043662243
Número do documento: 25091616513860800000043662243
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:18
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando encontrado o
convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de Julgamento: 1. A aprovação com ressalvas das contas não exime a parte da devolução de valores
não comprovados. 2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não autoriza o
afastamento da obrigação de devolução de recursos públicos cuja utilização regular não foi comprovada.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
Não
há
jurisprudência relevante citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44472060) opostos pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, diretório estadual do Paraná, em face do acórdão nº 67.775, por meio do qual
esta Corte aprovou com ressalvas as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2022,
bem como determinou a devolução de R$ 2.540,45 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.
Alega o embargante que haveria omissão quanto à aplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância e que não foram ponderados à luz da
jurisprudência.
Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões para manter aprovadas as
contas do exercício financeiro de 2022 do Partido Embargante, afastando-se a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44700164).
É o relatório.

Num. 44724017 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860800000043662243
Número do documento: 25091616513860800000043662243
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:18
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
25/07/2025 (id. 44619981) e as razões foram protocoladas em 30/07/2025 (id. 44657570).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, após fazer digressão sobre o conteúdo do acórdão embargado,
o embargante afirmou que "A “irregularidade” não configura elemento suficiente para aprovar as
contas com ressalvas, uma vez que, conforme reconhecido no Acórdão o valor corresponde a
0,2% do montante total do respectivo exercício financeiro. Dessa forma, omite-se o Acórdão na
devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância e que não
foram ponderados à luz da jurisprudência".
Argumentou que é "Importante reiterar a ausência de outras condutas reprováveis que impeçam a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a devolução de valores
em discussão".
Pois bem.
Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Ora, da leitura dos embargos de declaração opostos vê-se que o embargante sequer mencionou
propriamente as irregularidades identificadas no acórdão. Ademais, não trouxe qualquer
informação ou documentos que pudessem afastar as determinações de recolhimento ao erário
determinadas.
Em verdade, os embargos opostos se pautam na alegação de que se cuida de valor insignificante

Num. 44724017 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860800000043662243
Número do documento: 25091616513860800000043662243
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:18
e "que atrai a aplicação dos princípios mencionados, para afastar a determinação de devolução
de valores, havendo omissão na v. Acórdão neste particular."
Conforme consignado expressamente no acórdão embargado, permanece pendente a aplicação
da quantia de R$ 2.540,45, correspondente a 0,2% dos recursos públicos do Fundo Partidário
recebidos pelo partido (R$ 1.264.903,28), motivo pelo qual foi determinado o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
De igual modo, a decisão recorrida foi clara ao registrar que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade conduziu à aprovação das contas com ressalvas e não à sua
desaprovação. Todavia, tais princípios não autorizam o afastamento da obrigação de devolução
de recursos públicos cuja utilização regular não foi comprovada, sob pena de violação ao regime
jurídico que rege a matéria.
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Nesse sentido, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes quando encontrado o convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600389-
77.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do(a) EMBARGANTE: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

Num. 44724017 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860800000043662243
Número do documento: 25091616513860800000043662243
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:45:18
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025